Tribunal: TJPA
Processo: 0803931-17.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10693 - Cargo em Comissão
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803931-17.2025.8.14.0040

APELANTE: LUCIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803931-17.2025.8.14.0040

APELANTE: LUCIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRA

APELADO(A): MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por candidata aprovada na 28ª colocação em concurso público para o cargo de Professor Área 1 – Ciclos Iniciais – Zona Rural, regido pelo Edital nº 001/2022 do Município de Parauapebas. O certame ofertou apenas 08 (oito) vagas imediatas, sem previsão de cadastro de reserva. A apelante alega preterição arbitrária em razão da existência de contratos temporários durante a validade do certame, pleiteando sua nomeação. Sentença de improcedência na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de contratações temporários gera direito subjetivo à nomeação para candidata aprovada fora do número de vagas previsto em edital que não continha previsão de cadastro de reserva, sob a alegação de preterição arbitrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 784 da Repercussão Geral, fixou a tese de que a aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, salvo nos casos de preterição arbitrária e imotivada, a ser comprovada de forma cabal pelo candidato.

4. No caso concreto, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar a preterição (art. 373, I, do CPC). Os documentos apresentados (listas de contratados) mostram-se genéricos ou insuficientes para comprovar a existência de cargos efetivos vagos na localidade específica (Zona Rural) em número suficiente para alcançar a 28ª colocação.

5. A contratação temporária fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal possui natureza diversa do cargo efetivo e visa atender necessidades transitórias. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a paralela contratação de temporários, por si só, não caracteriza preterição automática nem comprova a existência de vagas efetivas.

6. Ausente a prova da ilegalidade das contratações ou da vacância pura de cargos efetivos, prevalece a discricionariedade da Administração e a regra da mera expectativa de direito para candidatos excedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

1. O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação.

2. A contratação de servidores temporários não gera, automaticamente, direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas, sendo imprescindível a comprovação cabal de preterição arbitrária e da existência de cargos efetivos vagos.

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, art. 1.010, II e III, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STF, Súmula 15; STF, RE 598.099; STJ, AgInt no RMS 52.353/MS.

--------------------------------------------------------------------------------

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em 12 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRA em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela para Nomeação Imediata c/c Tutela Inibitória.

Historiando os fatos, a parte autora, aprovada no concurso público regido pelo Edital nº 001/2022 para o cargo de Professor Área 1 – Ciclos Iniciais – Zona Rural, na 28ª colocação (fora das 08 vagas imediatas), e sem previsão de cadastro reserva, ajuizou a demanda alegando preterição arbitrária e imotivada. Sustentou que, durante o prazo de validade do certame, o Município manteve e ampliou a contratação de servidores temporários para exercer as mesmas funções do cargo efetivo, o que transformaria sua mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Requereu, liminarmente e no mérito, sua nomeação e posse imediata, além da declaração de nulidade das contratações temporárias enquanto houver candidatos aprovados.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...) Ante o exposto, julgo improcedente(s) o(s) pedido(s) do autor e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. CONDENO autora nas custas processuais, bem como em honorários de sucumbência(que arbitro em 10% do valor da causa) os quais ficam suspenso sua exigibilidade em razão da gratuidade."

Inconformada, LUCIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRA, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença merece ser reformada, articulando teses no sentido de que embora aprovada na 28ª colocação (fora das 08 vagas imediatas), sua mera expectativa de direito convola-se em direito subjetivo à nomeação quando a Administração Pública demonstra inequivocamente a necessidade de preenchimento das vagas durante a validade do certame. Invoca o entendimento consolidado no Tema 784 do STF e a Súmula 15 do STF, defendendo que a preterição ocorre não apenas quando há desrespeito à ordem classificatória, mas também quando surgem novas vagas ou se comprova a necessidade de pessoal suprida de forma precária.

Denuncia que o Município de Parauapebas mantém e amplia a contratação de servidores temporários para exercerem, de forma precária, as exatas funções do cargo de Professor Área 1 – Ciclos Iniciais – Zona Rural, em detrimento dos candidatos aprovados no concurso vigente. Sustenta que essa conduta viola o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, pois a contratação temporária deve atender a necessidade excepcional e transitória, não podendo ser utilizada para suprir demandas permanentes da educação municipal enquanto houver aprovados aguardando nomeação.

Somado a isso, rebate a alegação do Município de inexistência de vagas, apontando uma contradição no comportamento da Administração: ao mesmo tempo em que nega a existência de cargos vagos para nomear efetivos, realiza contratações precárias para a mesma função. Defende que a existência de contratos temporários vigentes é prova cabal da existência de vagas e dotação orçamentária, evidenciando a necessidade permanente do serviço e a preterição imotivada da candidata.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar totalmente procedente a ação, determinando sua nomeação imediata e a declaração de nulidade das contratações temporárias que obstam o seu direito.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. Preliminarmente, suscitou o não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que a recorrente apenas repetiu os argumentos da inicial sem atacar os fundamentos da sentença. No mérito, defendeu a manutenção da decisão, sustentando que a autora foi classificada fora do número de vagas e possui apenas expectativa de direito, não havendo comprovação de preterição arbitrária.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Parquet se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

1. DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Município de Parauapebas em contrarrazões.

O apelado sustenta que a recorrente apenas reproduziu os argumentos da petição inicial, sem atacar os fundamentos da sentença.

Contudo, da leitura da peça recursal, observa-se que a apelante impugnou especificamente o ponto central da decisão a quo, qual seja, a tese de que os documentos acostados não comprovariam a preterição.

A recorrente rebateu tal entendimento, demonstrando juridicamente que a manutenção de contratos temporários em detrimento de candidatos aprovados transforma a expectativa de direito em direito subjetivo, citando jurisprudência vinculante (Tema 784 do STF). Portanto, houve o necessário diálogo com a decisão recorrida, satisfazendo o art. 1.010, II e III, do CPC.

2. DO MÉRITO: DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA PRETERIÇÃO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora, sob o fundamento de que a aprovação fora do número de vagas gera apenas expectativa de direito e que não restou comprovada a preterição arbitrária por parte da Administração Pública.

Passo a examinar as razões recursais. No mérito, não assiste razão à apelante.

Compulsando o instrumento convocatório, verifica-se que a Administração Pública, no exercício de seu poder discricionário e pautada na conveniência e oportunidade, optou por limitar o certame ao preenchimento de 08 (oito) vagas imediatas, sem a previsão de cadastro reserva (ID n° 29363933 - Pág. 26).

A apelante LUCIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRA, participou do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2022 do Município de Parauapebas, concorrendo ao cargo de Professor Área 1 – Ciclos Iniciais – Zona Rural e foi classificada na 28ª posição, de modo que se encontra muito além do limite de vagas ofertadas.

A jurisprudência desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a Administração Pública tem liberdade para definir o quantitativo de vagas e se haverá ou não a formação de cadastro de reserva.

É cediço que, em regra, os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), fixou a tese de que essa expectativa se convola em direito subjetivo nas seguintes hipóteses, que não são cumulativas: 1- quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); 2- quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); 3- quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado do Supremo Tribunal Federal em comento:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇO. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇO. CONVOLAÇO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇO. ACÓRDO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do mérito system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2.
O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.
6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por no observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifos nossos).

Sendo assim,

o direito subjetivo relacionado a preterição arbitrária e imotivada, deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

O cerne do recurso reside na alegação de que a existência de contratos temporários convolaria essa expectativa em direito subjetivo. Contudo, a análise do conjunto probatório revela que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar, de forma inequívoca, a preterição para o cargo específico ao qual concorreu.

Para que a contratação temporária configure preterição, é indispensável a demonstração da existência de cargo efetivo vago e a contratação precária para o exercício das mesmas funções, na mesma localidade e em número suficiente para alcançar a classificação do candidato.

Ao analisar os documentos colacionados, identifico fragilidades que impedem o acolhimento da pretensão recursal:

A) Da generalidade da prova documental (ID 29363936):
Os documentos de ID nº 29363936 (Pág. 1 a 10), que trazem a relação de servidores, identificam o cargo apenas como "Professor Área I Contratado", sem especificar a lotação (Zona Urbana ou Zona Rural). O Edital fez distinção clara entre as zonas, com concorrência e listas apartadas. Não é possível presumir que os contratados listados estejam ocupando vagas na Zona Rural, área de inscrição da apelante. A jurisprudência é firme no sentido de que a prova da preterição deve ser específica para o cargo e localidade da aprovação.

B) Da insuficiência da relação de ID nº 29363937:
Ainda que a relação de ID nº 29363937 aponte a lotação em zona rural, o documento carece de fonte de dados oficiais robustos para confirmação da vacância de cargos efetivos. A simples existência de nomes em uma lista não comprova a natureza do vínculo (se substituição de licença ou vacância pura) nem a ilegalidade da contratação.

Outrossim, a simples existência de nomes em uma lista de contratados não comprova que esses cargos foram ocupados para substituir vagas de provimento efetivo. A contratação temporária, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, possui natureza jurídica distinta do cargo efetivo e visa atender a necessidades transitórias da Administração, como a substituição de servidores em licença (maternidade, saúde, prêmio), afastamentos legais ou demandas sazonais.

Ademais, não houve comprovação de que essas contratações se tornaram ilegais ou que extrapolaram os requisitos necessários para a contratação temporária. A ilegalidade do ato administrativo não se presume; ela deve ser provada. A parte autora não demonstrou que os contratados estão exercendo as funções há tempo excessivo, que houve sucessivas renovações vedadas em lei ou que não havia situação de excepcional interesse público a justificar os vínculos precários no momento de sua celebração.

Prevalece, portanto, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a distinção constitucional entre os institutos: enquanto o concurso visa suprir necessidade permanente, a contratação temporária (art. 37, IX, CF) visa suprir contingência transitória. A coexistência de ambos não implica, automaticamente, em preterição.

Nesse sentido, adoto como razão de decidir a compreensão firmada no STJ:

"
A paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame
." (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2017).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO . CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) . 2.
Para que seja reconhecido o direito subjetivo da parte agravante à nomeação no cargo público, cabe a ela provar a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato interessad
o.
3. O Tribunal de origem assentou que a parte autora não comprovou a existência de vagas para servidores efetivos suficientes à sua nomeação, apenas apontou a existência de contratos temporários, não ficando evidenciada nenhuma preterição arbitrária e imotivada por parte do ente público .
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 2237742 SE 2022/0341481-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 27/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA -ESPECIALIDADE JUDICIÁRIA DO TJCE . CADASTRO DE RESERVA. ADVENTO DE LEI E NOMEAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO (LEI N. 16.208/2017) . DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...).IV
- Compulsando os autos, verifica-se que, não obstante vasta em quantidade, a documentação trazida pela recorrente com a inicial não é suficiente para demonstrar, de maneira cabal, que houve inobservância da ordem classificatória em seu favor, tampouco que houve preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública. A simples menção de contratação de pessoas para cargos comissionados não conduz à conclusão de que houve qualquer ilegalidade na avença ou o exercício de atribuições próprias do cargo almejado pelo impetrante, bem como a ilação acerca da legislação estadual que teria prejudicado a sua nomeação não são suficientes para a concessão da ordem.V - De outro lado, a mera alegação quanto à existência de vaga ou de preterição não é suficiente para caracterizar o direito líquido e certo da impetrante, sendo imperiosa a demonstração de que, no caso concreto, foram realizadas contratações irregulares para o exercício específico das atribuições do cargo almejado, em número suficiente para a nomeação da impetrante, o que não ocorreu, conforme decidiu o Tribunal de origem nas fls
. 918-923. Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte: STJ, AgInt no RMS n. 50.060/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17/8/2016 .VI -
Lado outro, consoante a compreensão firmada no Superior Tribunal de Justiça, "a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame"
(STJ, AgInt no RMS n. 52.353/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3/2/2017).(...)

(STJ - AgInt no RMS: 62225 CE 2019/0328468-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO . APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO COMO TEMPORÁRIO PARA O MESMO CARGO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO . 1. No caso, tem-se que o entendimento proferido pelo Tribunal estadual não merece reparos. Isso porque
, consoante jurisprudência desta Corte, a contratação temporária de terceiros para atender necessidade transitória de excecional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal não configura, por si só, a preterição dos candidatos regularmente aprovados, nem a existência de cargos efetivos vagos
. 2. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no RMS: 70802 MG 2023/0058247-1, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/04/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ARTES . CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA. 1 . (...).
Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos
(...).6.
Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas que alcancem a classificação da insurgente, ou a preterição de seu direito de ser nomeada, por contratação irregular de servidor temporário, para o mesmo cargo em que aprovada . Ausente, portanto, a comprovação de direito líquido e certo.7.
Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 69958 SC 2022/0323367-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL . DIREITO LÍQUIDO E CERTO AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. (...)
.4. Quanto à preterição por alegada contratação irregular de temporários, esta Corte orienta-se no sentido de que "a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda [...] o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame"
(AgInt no RMS 52.353/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3/2/2017).5. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no RMS: 72984 MG 2024/0018076-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

A seguir, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA
. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária diante da sentença que concedeu segurança para determinar a nomeação da impetrante no cargo de Professor de Educação Física, sob fundamento de direito líquido e certo decorrente da desistência de candidato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a aprovação da impetrante em segunda colocação, em concurso com apenas uma vaga prevista no edital e sem cadastro de reserva, assegura-lhe direito subjetivo à nomeação em razão da desistência do candidato aprovado em primeiro lugar, após ter tomado posse e exercido o cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do certame ofertou apenas uma vaga para o cargo pleiteado, sem previsão de cadastro de reserva, limitando o número de candidatos considerados aprovados.

4. O candidato aprovado em primeiro lugar foi nomeado, tomou posse e exerceu o cargo, tendo posteriormente pedido exoneração, o que não gera direito automático de convocação ao candidato subsequente fora do número de vagas.

5. O Supremo Tribunal Federal (RE 635.739, Tema 376) consolidou a constitucionalidade das cláusulas de barreira previstas em edital, reafirmando que não há expectativa de direito à nomeação em caso de classificação fora do número de vagas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária conhecida. Segurança denegada.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0000941-25.2017.8.14.0054 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025 )

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de remessa necessária, denegou a segurança pleiteada por candidata aprovada fora do número de vagas, em concurso público sem cadastro de reserva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em erro material, omissão ou contradição ao afirmar a inexistência de cadastro de reserva e ao negar direito subjetivo à nomeação da embargante após a desistência do primeiro colocado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão impugnado apreciou expressamente as questões relevantes, concluindo que a aprovação da candidata em segunda colocação, em concurso com apenas uma vaga e sem cadastro de reserva, não confere direito líquido e certo à nomeação.

4. A oposição dos embargos visa apenas à rediscussão do mérito, o que não se coaduna com os limites do art. 1.022 do CPC.

5. Inexistência de omissão, contradição ou erro material.

6. A oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED 1500301-3/01.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0000941-25.2017.8.14.0054 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/11/2025 )

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. CLÁUSULA DE BARREIRA
. CANDIDATA APROVADA FORA DO CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO.
SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de barreira prevista no edital do concurso é válida frente à Constituição e à jurisprudência consolidada; (ii)
verificar se a existência de contratos temporários demonstra preterição da candidata aprovada fora do cadastro de reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de barreira prevista nos itens 16.2 e 16.3 do edital é válida, pois delimita de forma objetiva o número de candidatos que podem prosseguir à 2ª fase, com base em critérios previamente definidos, em conformidade com a jurisprudência do STF (Tema 376).

4. A impetrante obteve pontuação inferior à necessária para figurar no cadastro de reserva da sua região de lotação, razão pela qual foi eliminada conforme previsão editalícia expressa.

5. A existência de contratos temporários firmados com base no art. 37, IX, da Constituição Federal não caracteriza, por si só, preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, conforme precedentes do STJ e do STF.

6. A prorrogação dos contratos temporários visou suprir necessidades transitórias da Administração até a nomeação dos candidatos regularmente classificados, não havendo prova de existência de vagas efetivas disponíveis ou de preterição da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público é válida quando fundamentada em critérios objetivos e previamente estabelecidos.

2. Candidato aprovado fora do número de vagas e do cadastro de reserva possui apenas expectativa de direito à nomeação.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0856919-13.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 27/05/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DIANTE DA CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Coordenador Pedagógico Rural do Município de Anajás, em cadastro de reserva, inconformado com sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação, diante da existência de contratações temporárias para o mesmo cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a contratação temporária de servidores configura preterição e gera direito subjetivo à nomeação para candidato aprovado fora do número de vagas do edital;
(ii) verificar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, sendo indispensável a aprovação dentro do número de vagas previstas em edital para o direito subjetivo à nomeação.
4. A contratação temporária pela Administração, nos moldes do art. 37, IX, da CF/88, não implica, isoladamente, em preterição de candidatos aprovados fora das vagas do edital, salvo demonstração cabal de arbitrariedade ou necessidade inequívoca do serviço.
5. A jurisprudência do STF (Tema 784) e do STJ é pacífica no sentido de que o surgimento de vagas ou contratações temporárias, durante o prazo de validade do concurso, não gera, automaticamente, direito à nomeação para os classificados fora das vagas.
6. Não configurado cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado se baseou em elementos suficientes constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800534-67.2024.8.14.0077 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

5. A desistência de candidatos melhor classificados não obriga a Administração a convocar candidatos aprovados fora do número de vagas, especialmente quando o edital não prevê cadastro reserva, sendo a nomeação desses candidatos ato discricionário vinculado à conveniência e oportunidade da Administração.

6. O princípio da vinculação ao edital (art. 37, II, da Constituição Federal) rege os concursos públicos, assegurando que a Administração Pública se limite aos critérios nele estabelecidos, inclusive quanto ao número de vagas ofertadas.

(...)

3. A Administração está vinculada ao edital do concurso público e à discricionariedade em convocar candidatos aprovados além do número de vagas ofertadas, especialmente quando não há previsão de cadastro de reserva.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800587-90.2020.8.14.0076 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/01/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CANDIDATA APROVADA FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TERCEIROS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

(...)

Tese de julgamento
: “1. A contratação temporária durante a vigência de concurso público não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, salvo se demonstrada a existência de cargos efetivos vagos ocupados irregularmente por contratados temporários.
2. A ausência de intimação do Ministério Público não acarreta nulidade da sentença se não demonstrado prejuízo processual.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, III e IX; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, I e 11, 98, § 3º, 178, 279, § 2º e 282, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 658.026/MG (Tema 784); STJ, RMS 61.837/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STF, ARE 802958 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800122-63.2019.8.14.0061 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

Portanto, considerando: 1) a aprovação fora do número de vagas ofertadas; 2) a ausência de previsão de cadastro reserva; 3) a ausência de prova cabal de que existem cargos vagos efetivos na Zona Rural em número suficiente para alcançar a 28ª posição, e que tais cargos estão sendo ocupados ilegalmente por temporários, prevalece a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a discricionariedade da Administração Pública em nomear conforme a conveniência e oportunidade, respeitado o limite de vagas do edital (08 vagas).

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de
11% (onze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida à parte autora na origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2026